Tribunal: TJDFT
Processo: 0711144-42.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE HIPOSSUFICIENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE. PROVA PERICIAL. APRECIAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. DANOS MORAIS DEVIDOS.

1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.

2. O pedido de gratuidade de justiça acompanhado de provas que demonstrem a efetiva necessidade ensejam o deferimento do pleito.

3. Não se conhece de questão, cujo tema deixou de ser apresentado diante da instância originária, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil.

4. Consoante o art. 371 do Código de Processo Civil, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

5. Afigura-se indevido o cancelamento de plano de saúde quando os beneficiários comprovam o regular adimplemento das contraprestações devidas.

6. Há elementos aptos a justificar a conclusão pela existência de ofensas psicológicas, já que, em que pese o mero descumprimento contratual não ter o condão de gerar reparação, certo é que a recusa injustificada acarretou desarrazoado risco à vida do beneficiário, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável e capaz de preservar sua condição de vida.

7. Para fins de fixação do quantum devido a título de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, consoante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Recurso do autor conhecido em parte e, na extensão, provido. Apelo da ré não provido.